Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL N. 5.247/13. ADASA. REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RE 905.357/RR. DISTINGUINSHIG.
1. A Lei no 5.247/2013 reestruturou a carreira de regulação de serviços públicos do quando de pessoal da ADASA e estabeleceu reajuste escalanado ao seus integrantes, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu anexo legislativo.
2. Observado o não cumprimento da Lei Distrital n.° 5.247/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, resta configurada a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário, para que se promova a implementação dos valores determinados em lei.
3. A Corte Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, gizou que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada.
4. É insuficiente o argumento de ausência de dotação orçamentária para o exercício da implementação prevista no cronograma estabelecido pela Lei Distrital n.o 5.247/2013, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.
5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, por meio de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo.
6. O caso sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do RE 905.357/RR (tema 864), que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que a presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.247/2013.
7. Recurso conhecido e provido.